Tribunal: STF
Processo: ARE 1598830
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO RÉU CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. NO RECURSO DA DEFESA, HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA MATERIAL OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS; (II) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA MATERIAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA; (III) NO MÉRITO, A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. 
2. NO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR CRIMES AUTÔNOMOS ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E O CRIME DO ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/03, COM A INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A BUSCA PESSOAL REALIZADA NO ACUSADO FOI MOTIVADA APENAS PELA MUDANÇA DE DIREÇÃO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO CONFIGURA FUNDADA SUSPEITA PARA AUTORIZAR A MEDIDA. 
2. O ART. 244 DO CPP EXIGE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL, NÃO SENDO SUFICIENTES MERAS INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS POLICIAIS, COMO A CLASSIFICAÇÃO DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA OU NERVOSA. 
3. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ DIFERENCIA A FUGA CORRENDO, QUE PODE CONFIGURAR FUNDADA SUSPEITA, DE COMPORTAMENTOS CORPORAIS SUTIS COMO MUDAR A DIREÇÃO OU O PASSO, QUE SÃO INSUFICIENTES PARA EMBASAR UMA ABORDAGEM POLICIAL. 
4. O FATO DE SEREM ENCONTRADOS OBJETOS ILÍCITOS APÓS A REVISTA NÃO CONVALIDA A ILEGALIDADE PRÉVIA, POIS O ELEMENTO "FUNDADA SUSPEITA" DEVE SER AFERIDO COM BASE NO QUE SE TINHA ANTES DA DILIGÊNCIA. 
5. RECONHECIDA A ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL, TODAS AS PROVAS DELA DERIVADAS SÃO NULAS, PELA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, IMPONDO-SE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO. 
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. 
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 
TESE DE JULGAMENTO: 1. A SIMPLES MUDANÇA DE DIREÇÃO AO AVISTAR POLICIAIS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA FUNDADA SUSPEITA PARA AUTORIZAR BUSCA PESSOAL, NOS TERMOS DO ART. 244 DO CPP, TORNANDO ILÍCITAS AS PROVAS OBTIDAS E AS DELAS DERIVADAS. 
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, ARTS. 244, 386, VII; LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 33, 40, IV; LEI Nº 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC 158.580/BA, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª TURMA, J. 19/04/2022; STJ, AGRG NO HC 945.461/BA, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª TURMA, J. 30/04/2025; STJ, HC 877943/MS, 3ª SEÇÃO, J. 15/05/2024; STJ, HC 774.140/SP, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª TURMA, J. 25/10/2022.” (e-doc. 71)

Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos (e-doc. 76).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 78), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso X, e 144,  §5º, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, a licitude da prova obtida mediante busca pessoal ante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo delito. 
Para tanto, aduz que 

 “a abordagem e revista da ré foi motivada por atitude objetivamente suspeita e capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública realizaram patrulhamento de rotina em local já conhecido pelo tráfico ilícito de entorpecentes; quando visualizaram a acusada, essa mudou de direção, motivo pelo qual foi dada voz de abordagem.” (e-doc. 78, p. 7)
Por fim, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que o acórdão seja reformado, afastando o reconhecimento de nulidade da prova.
Examinados os autos, decido.
Preliminarmente, anoto que a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Quanto à dinâmica da abordagem, observem-se trechos da sentença condenatória (e-doc. 48):

“Inicialmente, ao contrário do que afirma a defesa, o quadro posto – região de tráfico de drogas; mudança de direção do acusado ao visualizar os policiais– configura a hipótese de fundada suspeita para fins de legitimação da abordagem policial.
(...)
De outro lado, o STF, nos autos do RHC n.º 226.424/AL, reconheceu a licitude da prova angariada, firmando a seguinte compreensão quanto ao elemento “fuga/evasão/mudança de direção” do indivíduo ao avistar a guarnição policial:
(...)
Mais recentemente, em março de 2024, a Primeira Turma do STF reconheceu a licitude da abordagem policial também em situação similar (ARE 1455930 ARE-AGR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 01-03-2024.).
Conforme o voto do Min. Flávio Dino, , “(...) o entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a conduta do réu, que, presente em conhecido local de traficância, buscou, ativamente, esquivar-se dos agentes policiais, empreendendo fuga. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indiquem situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos”.
Assim, a preliminar em questão não prospera.”

Sobreveio a condenação à pena total de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 334 dias-multa no regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006.
Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo da defesa, entendendo pela insuficiência probatória e absolveu o réu das imputações descritas na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP (e-doc. 71).
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico.
Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares comprovam a existência de indícios objetivos de que o recorrido estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que os policiais estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando viram que o recorrido mudou de direção ao avistar a guarnição.
Ao abordá-lo, foi realizada a busca pessoal, na qual os policiais localizaram com ele “um revólver calibre .38, municiado com 05 (cinco) munições de mesmo calibre, bem como encontraram no interior de uma bolsa que o denunciado carregava as drogas, as munições, a quantia em dinheiro no valor de R$ 475,00, 02 (duas), balanças de precisão e materiais para embalagem de drogas.” (e-doc. 71, p. 2)
Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.
O Juízo de Primeiro Grau, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial, porque presentes fundadas suspeitas.
Sobre a abordagem policial em via pública em casos como o dos autos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: 

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).

Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 

Perfilhando esse entendimento, destaca-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).

Conforme se verifica, o TJRS decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado em fundadas razões, pois no patrulhamento realizado em local sabidamente conhecido como ponto de venda de drogas, demonstrou-se atividade suspeita antes mesmo da abordagem, já que o recorrido mudou de direção ao avistar os policiais. 
A propósito, destaco que a conduta dos policiais não violou o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, no qual firmou-se a seguinte tese:

“A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (grifo nosso).

Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca pessoal foram devidamente justificadas a posteriori.
Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso de poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 
Anoto, por fim, que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR, cujo acórdão redigi.
A decisão restou assim ementada:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 
(...)II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 
III. Razões de decidir 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 
4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 
5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ.” (RE 1.512.600-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2025) (grifei)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 16ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS (Processo nº 5233312-30.2023.8.21.0001).
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente